Tribunal: TJSP
Processo: 2289889-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários – Insurgência do ex-patrono da parte exequente – Pretensão em ser realizada a reserva de honorários e permitida a execução da verba honorária - Impossibilidade – Recorrente que se trata de antigo patrono da parte exequente, parte esta que fora substituída por cessão de crédito, não havendo possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários – Insurgência do ex-patrono da parte exequente – Pretensão em ser realizada a reserva de honorários e permitida a execução da verba honorária - Impossibilidade – Recorrente que se trata de antigo patrono da parte exequente, parte esta que fora substituída por cessão de crédito, não havendo possibilidade de demandar honorários de sucumbência nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo - Matéria referente ao arbitramento dos honorários, pelos serviços até então realizados, refoge dos exatos limites da ação principal - O antigo patrono deve pleitear seus direitos em ação autônoma, visando garantir o direito a ampla defesa e contraditório das partes - Precedentes do E. STJ e desta C. Corte – Decisão mantida – Recurso não provido.